Tribunal: TJES
Processo: 5006804-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006804-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WISLAN MEIRELES LOPES DUARTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REVOGAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

3. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.

4. Hipótese na qual o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 13 (treze) anos de reclusão, registrando, ao todo, 02 condenações, sendo 01 por roubo majorado e 01 por receptação dolosa, esta última, indultada pela Magistrada, na decisão recorrida, ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que a pena relativa ao crime impeditivo está longe de ser adimplida na integralidade.

5. Requisitos legais não preenchidos. Decisão monocrática reformada.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006804-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WISLAN MEIRELES LOPES DUARTE

Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
já que irresignado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado WISLAN MEIRELES LOPES DUARTE, julgando extinta a sua punibilidade, em relação ao crime comum, de receptação dolosa (art. 180,
caput,
CP).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende, em suma, a revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente ao crime impeditivo, de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), pelo qual também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.

Quando se tratar de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do dispositivo legal referido.

A concessão do benefício, ainda, é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto. Dentre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Em se tratando de reeducando, condenado pela prática de um dos delitos, previstos no dispositivo legal em questão, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22.

É o caso dos autos, mostrando-se impositiva, mesmo, a reforma da decisão agravada.

É possível, em verdade, que a leitura apressada e isolada dos dispositivos acima, indique uma contradição entre eles, contudo, constata-se que são normas complementares, devendo ser interpretadas de acordo com a hipótese de concurso de crimes praticados.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, depreende-se que ele cumpre pena privativa de liberdade total de 13 (treze) anos de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, sendo 01 (uma) por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Ação penal nº 0004753-04.2019.8.08.0012) e 01 (uma) por receptação dolosa (Ação Penal nº 0002185-44.2021.8.08.0012), esta última, indultada pela Magistrada, na decisão recorrida.

E, como se depreende do teor do artigo 7°, incisos I e II, do Decreto em análise, o crime de roubo circunstanciado, impede a concessão de indulto, até que seja cumprido, na integralidade, o seu apenamento (§ único do art. 11 do Decreto).

No presente caso, ressai latente, das informações constantes no sistema SEEU, que a pena relativa ao crime impeditivo, está longe de ser adimplida na integralidade, o reeducando, registrando pouco mais de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de pena cumprida, seu saldo remanescente ultrapassando 10 (dez) anos e 02 (dois) meses.

Noutros termos, verifico que até o dia 25/12/2022, o reeducando não havia cumprido integralmente a pena relativa ao crime de roubo majorado (impeditivo). Então, não houve atendimento ao requisito objetivo, para a concessão do indulto em relação ao delito de receptação dolosa (não impeditivo).

Data vênia do entendimento da Magistrada, o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado apenas, para os crimes previstos no
caput
do artigo, não podendo alcançar os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

De modo que, não preenchidos os requisitos legais, equivocada a decisão monocrática, devendo ser cassado o indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
D
OU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
para, reformando a decisão atacada, revogar o indulto da pena referente ao processo nº 0002185-44.2021.8.08.0012, concedido ao agravado, e, por via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.